Tribunal: TJDFT
Processo: 0709896-08.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE REABERTURA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama/DF que indeferiu o pedido de reabertura de instrução em ação de justificação criminal. A defesa pleiteia nova oitiva da vítima e de testemunhas, com base em declaração da vítima em ata notarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o pedido de reabertura de instrução para nova justificação criminal encontra amparo em fato novo; (ii) verificar se o indeferimento da nova audiência viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Processo Penal não prevê recurso em sentido estrito contra o indeferimento de ação de justificação criminal, mas doutrina e jurisprudência admitem tal recurso, em interpretação extensiva ao art. 581, I, do CPP.
A justificação criminal tem o objetivo de antecipar a produção de prova para fundamentar eventual revisão criminal, sendo necessário que a prova a ser produzida seja nova e relevante.
No caso, não há fato novo que justifique a reabertura de instrução, pois a vítima e as testemunhas já foram ouvidas em ação de justificação anterior, não cabendo repetição do ato sem novos elementos.
A insistência da defesa configura tentativa de reabrir a instrução conforme sua conveniência, expondo a vítima à revitimização, o que deve ser evitado diante do contexto de violência sexual e da vulnerabilidade da vítima.
A retratação apresentada pela defesa já foi considerada em processos anteriores, e não apresenta novidade que justifique nova oitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de fato novo impede a reabertura de instrução para nova justificação criminal, quando as provas necessárias já foram produzidas em ação anterior.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 581, I; CPP, art. 621; CPC, art. 381, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874293, 0707055-89.2024.8.07.0020, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.06.2024.